Tribunal: STF
Processo: Rcl 46715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 94 II, DA LEI 9.472/1997. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A., fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0001515-23.2012.5.03.0008, que teria violado a Súmula Vinculante 10 e a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 791.932-RG (Tema 739).
    2. Quanto ao contexto decisório do processo de origem, a reclamante narra contra si ajuizada reclamação trabalhista, em que objetivado o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços. Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 
    Contra a sentença, relata interposto recurso ordinário pelo trabalhador, que não foi recebido, por intempestivo. Anota manejado agravo de instrumento, provido para, superado o óbice da intempestividade, dar processamento ao recurso ordinário; e, na sequência, dado parcial provimento ao recurso ordinário, a fim de declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a empresa cedente de mão de obra e reconhecer o vínculo de emprego da trabalhadora diretamente com a tomadora de serviços, determinando o retorno dos autos à origem para exame dos demais pedidos formulados. Articula tratar-se de decisão interlocutória, não passível de recurso à época, nos termos da Súmula 214 do TST.
    Assevera que os autos ficaram sobrestados para aguardar a decisão desta Suprema Corte no RE 791.932-RG. 
    Sustenta que, em 28.12.2020, foi proferida sentença, em que julgado procedente o pedido, de maneira a condenar as empresas, solidariamente, ao pagamento de diferenças salariais. 
    Assinala que a decisão foi desafiada por recurso ordinário, pendente de análise pelo TRT-3. 
    A reclamante alega que a Corte reclamada, ao negar vigência ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, contrariou a Súmula Vinculante 10 e a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 791.932 em repercussão geral (Tema 739). 
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    3. Deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo 0001515-23.2012.5.03.0008 em trâmite no TRT da 3ª Região.
    4. A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação. Defende incabível a reclamação proposta contra acórdão transitado em julgado. 
    5. Dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Inaplicável ao caso a tese suscitada em contestação de que transitou em julgado o acórdão reclamado. Não houve, à época, interposição de recurso de revista, haja vista que o primeiro acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região consubstanciava decisão interlocutória, irrecorrível de imediato, à luz do Enunciado da Súmula 214 do TST. Nesse sentido: Rcl 34093 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.8.2019.
    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional diz com a infringência à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE 791.932-RG (Tema 739), bem como à Súmula Vinculante 10. 
    5. Por oportuno, extraio que a Corte de origem deu parcial provimento ao recurso ordinário para (i) declarar a nulidade do contrato de trabalho celebrado entre a empregada terceirizada e a empresa prestadora dos serviços e (ii) reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora - concessionária de serviços públicos de telefonia -, confira-se (destaquei):
    “[...] Ainda que não tenha havido subordinação direta da Autora aos superiores da Tim, entendo pela existência da denominada subordinação estrutural – que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. 
    Frisa-se que, comprovado que a Reclamante foi contratada mediante interposta pessoa para prestar serviços em atividade-fim da Tomadora, em evidente fraude trabalhista, não é possível cogitar que eventual ausência da subordinação direta, ou qualquer outro requisito previsto pelo artigo 3º da CLT seja óbice ao reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com ela. Com efeito, independentemente da existência de subordinação jurídica direta da Autora em relação à Tomadora, deve ser declarada a ilegalidade da terceirização firmada entre as Reclamadas, reconhecendo a formação do vínculo diretamente com a Empresa benefciária da força de trabalho da Reclamante, consoante a Súmula nº 331, inciso I, do c. TST, in verbis: 
    [...] 
    Tal entendimento não ofende a legislação que trata da organização dos serviços de telecomunicações (artigo 25, da Lei nº 8.987 de 1995 ou artigos 60, § 1º e 94, II, da Lei nº 9.472 de1997), pois a autorização, conferida por lei, para que a concessionária contrate com terceiros o desenvolvimento de suas atividades, restringe-se àquelas acessórias ou complementares do serviços público. 
    O vocábulo “inerentes” (inciso II do artigo 94 da Lei nº 9472/97), só pode ser entendido como “essenciais” literalmente, ou seja, próprias do serviço, mas desde que sejam periféricas. Portanto, o que a Lei autorizou foi a terceirização das atividades necessárias à prestação dos serviços de telecomunicações (inerentes): acessórias ou complementares, somente. [...]”
    6. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    7. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    8. Todavia, sublinho que a controvérsia acerca da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais não foi analisada no bojo do mencionado precedente paradigmático.
    9. Inclusive, em razão da ausência de perfeita identidade entre o conteúdo da decisão parâmetro desta reclamação e a hipótese de terceirização de atividades da Administração Pública, houve, nos autos da ADPF nº 324, a oposição de embargos de declaração pela Procuradoria Geral da República, oportunidade em que assim se manifestou sobre a questão em apreço (grifei):
    “[...] Importa também destacar que o STF, em nenhum momento, por ocasião do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252/MG, tratou atenta e especificamente da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais incidentes. 
    Ilustrativamente, não se abordou a questão da terceirização como forma de burla ao concurso público, de substituição de candidatos aprovados regularmente em certame, de suprir funções permanentes previstas em quadro de carreira de estatutários ou empregados públicos, ou como mecanismo de substituição de pessoal que deve necessariamente ingressar na função pública lato sensu mediante as regras da publicidade concursal. Decorrem do imperativo constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37-II), dentre outras peculiaridades, as balizas específicas à terceirização na Administração Pública, além da necessidade de observância da natureza dos serviços públicos prestados ou das atividades econômicas desenvolvidas por empresas estatais. […]
    Pelo exposto, pugno pelo conhecimento e pelo acolhimento destes embargos de declaração, para os seguintes fins [...] (c) delimitação, em acréscimo de fundamentação, do alcance dos julgados do STF em matéria de terceirização empresarial, nos termos do item II.2 destes embargos de declaração.”
    10. Nessa senda, ausente, no ponto, aderência estrita com o caso dos autos.
    11. Consabido que a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante. 2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado . 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 34865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. I nexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28908 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 1º.10.2019).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2019).
    12. Ao julgamento do ARE 791.932-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    13. Ocorre que, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido sob a sistemática de repercussão geral, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, em que a discussão seja relativa a esse paradigma.
    14. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    15. No caso em tela, não foi preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária, porquanto proposta a presente reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho pelo qual dado provimento parcial a recurso ordinário.
    16. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    17. De outro lado, no que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 94, II, da Lei 9.472/1997 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    18. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    19. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    20. Registro, porém, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o processo na origem encontra-se sobrestado com base no Tema 725, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observância às diretrizes deste TRIBUNAL quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 36500 AgR, Rel, Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).
    21. No mesmo sentido, os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Cabimento. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra o ato reclamado não prejudica a reclamação. Art. 988, § 6º, do Código de Processo Civil. Preclusão não configurada. 4. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado (ADPF 324) e Súmula Vinculante. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Terceirização da atividade-fim das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Ato reclamado afastou a aplicação do art. 25 da Lei 8.987/1995 por meio de órgão fracionário. Desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10. 6. Inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. ADPF 324. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995” (Rcl 33974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.4.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 25, § 1º DA LEI 8.987/1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995 com fundamento no princípio da isonomia, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, razão pela qual julga-se procedente a reclamação. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35207 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.01.2021).
    22. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares, a título exemplificativo: Rcl 47214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2021, Rcl 45706, da minha lavra, DJe 23.4.2021, Rcl 36987, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.4.2021, Rcl 37.515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.10.2019, Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019.
    23. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    24. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora